Tribunal: TJES
Processo: 0001347-39.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001347-39.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NILCO VITORIO PEREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que manteve o reconhecimento da decadência do crédito tributário de ICMS, por entender inexistente prova do marco inicial de notificação e das balizas do contencioso administrativo.

2. O embargante alega a ocorrência de erro de fato, sustentando que os documentos comprobatórios do processo administrativo encontram-se colacionados aos autos sob o id. 14301111, bem como aponta a necessidade de reforma quanto aos honorários advocatícios frente a precedente do Supremo Tribunal Federal (Tema 1255/STF).

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar (i) a existência de erro de fato quanto à decadência do crédito tributário diante da prova documental apontada e (ii) a suposta omissão quanto à aplicação da proporcionalidade e razoabilidade nos honorários advocatícios.

III. Razões de Decidir
4. O reexame dos autos confirmou a existência de erro de fato, uma vez que o processo administrativo nº 34155945, integrante da execução fiscal apensada, comprova a cientificação do contribuinte em 03/07/2006 e a posterior impugnação administrativa, o que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN. 5. Inexistindo o transcurso do prazo quinquenal entre a constituição definitiva do crédito (2014) e o ajuizamento da execução fiscal (2015), afasta-se a decadência, impondo-se a reforma do acórdão com efeitos infringentes para julgar improcedentes os embargos à execução. 6. Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão embargado não padece de omissão, tendo fundamentado a necessidade de escalonamento de faixas progressivas (art. 85, § 3º, CPC) em consonância com a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076/STJ, não sendo o reconhecimento de repercussão geral no Tema 1255/STF, por si só, causa de sobrestamento ou omissão.

IV. Dispositivo e Tese
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes, para afastar a decadência e julgar improcedentes os embargos à execução, mantendo-se a condenação em honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 3º, do CPC. 8. Tese de julgamento: "1. O erro de fato sobre premissa equivocada e decisiva para o resultado do julgamento autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes. 2. O contencioso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, obstando o fluxo do prazo decadencial. 3. A mera existência de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, sem comando expresso de sobrestamento, não torna omisso o acórdão que aplica tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça".

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, III; CPC, arts. 85, § 3º, e 1.022, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1898062/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 22.05.2023; STJ, AgInt no REsp 2144225/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 16.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão (id.
18665703
) que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, reformando a sentença de piso unicamente no tocante aos honorários advocatícios (para impor o escalonamento obrigatório de faixas do art. 85, § 3º, do CPC), mantendo, contudo, o reconhecimento da decadência do crédito tributário de ICMS objeto da correlata ação de execução fiscal.

Em suas razões recursais (id. 19060063), o embargante sustenta que este Colegiado incorreu em erro de fato e omissão ao declarar que inexistiam nos autos provas da notificação do auto de infração e da suspensão do prazo decadencial. Aponta que a cópia integral do Processo Administrativo nº 34155945, demonstrando a ciência do lançamento em 03/07/2006 e o encerramento do litígio administrativo pela Decisão GETRI nº 0259/2013 apenas no ano de 2014, encontra-se encartada eletronicamente sob o id. 14301111 da Execução Fiscal nº
0001070-96.2015.8.08.0044
, em apenso.

Aduz, outrossim, remanescer omissão quanto ao seu pedido subsidiário de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação da verba honorária, em atenção ao debate de repercussão geral travado no Tema 1255 do STF, pugnando pela suspensão do capítulo dos honorários até o julgamento definitivo pela Suprema Corte. Ao final, pugna pelo prequestionamento explícito dos dispositivos invocados e pelo acolhimento do recurso com efeitos modificativos.

O embargado
NILCO VIT
Ó
RIO PEREIRA
ofereceu contrarrazões (id.
19758316
), arguindo o nítido caráter de rediscussão meritória do recurso, a extemporaneidade das alegações estatais e pleiteando a fixação de multa por litigância protelatória (art. 1.026, § 2º, CPC).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001347-39.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NILCO VITORIO PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão (id. 18665703) que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, reformando a sentença de piso unicamente no tocante aos honorários advocatícios (para impor o escalonamento obrigatório de faixas do art. 85, § 3º, do CPC), mantendo, contudo, o reconhecimento da decadência do crédito tributário de ICMS objeto da correlata ação de execução fiscal.

No julgamento da apelação, este Relator concluiu pela manutenção da decadência sob o argumento de que inexistiam documentos hábeis nos autos para demonstrar o marco inicial de notificação do auto de infração e as balizas do contencioso administrativo suspensivo, asseverando que meras capturas de tela (
prints
) em sede de apelação não fariam prova idônea.

Contudo, procedendo ao detido reexame dos autos eletrônicos e dos processos apensados que instruem a lide executiva, verifica-se que a Cópia do Processo Administrativo nº 34155945 encontra-se integralmente colacionada sob o id. 14301111 (peça integrante da execução fiscal nº 0001070-96.2015.8.08.0044).

Desse modo, resta evidenciada a ocorrência de erro de fato (art. 1.022, III c/c art. 485, § 1º, do CPC), o qual autoriza o acolhimento dos aclaratórios conforme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“É admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1898062 RS 2021/0154376-0, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023).

Superada tal questão, passa-se à imediata valoração do documento de id. 14301111 para fins de enfrentamento da prejudicial de mérito.

Do exame da referida pasta administrativa, constata-se que o contribuinte foi regularmente cientificado do lançamento tributário efetuado via Auto de Infração em 03/07/2006, referente a fatos geradores de ICMS dos anos anteriores. Ato contínuo, houve a apresentação de impugnação administrativa, inaugurando-se a fase de litígio fiscal que, nos exatos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, opera a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Sabendo-se que o contencioso administrativo obsta a prática de atos executivos e impede o fluxo do prazo extintivo até a sua decisão definitiva (STJ - AgInt no REsp: 2144225 SP 2024/0005988-4, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2024) — que ocorreu
in casu
unicamente com a conclusão do julgamento perante os órgãos de segunda instância do fisco e remessa para inscrição em Dívida Ativa no transcorrer do ano de 2014 —, conclui-se que o direito do Estado de constituir e exigir o crédito permaneceu hígido.

Entre a constituição definitiva do crédito (2014) e o ajuizamento da correlata Execução Fiscal em 2015, não transcorreu o interregno de 5 (cinco) anos previsto nos arts. 173 ou 174 do CTN. Logo, o vício da decadência assentado na sentença de piso deve ser afastado em sua integralidade.

O acolhimento deste ponto enseja, de maneira inevitável, a atribuição de efeitos infringentes para modificar a substância do acórdão primitivo e julgar improcedentes os embargos à execução propostos pelo devedor.

Por outro lado, no que concerne ao pleito subsidiário de aplicação dos postulados da proporcionalidade e razoabilidade para fins de incidência de honorários por equidade (Tema 1255/STF), o acórdão embargado não padece de nenhuma omissão.

A decisão colegiada examinou exaustivamente a temática e fundamentou a obrigatoriedade da técnica do escalonamento de faixas progressivas preconizada no art. 85, § 3º, incisos I a V e § 5º do CPC, amparando-se na tese vinculante editada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076/STJ.

A mera existência de repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte no Tema 1255/STF, desprovida de comando expresso de sobrestamento nacional emanado do Relator daquele paradigma constitucional, não possui o condão de paralisar o julgamento das causas em andamento nesta Corte Estadual, tampouco torna omisso o julgado que aplicou a jurisprudência vinculante e vigente do STJ.

Neste capítulo, nítido é o intuito de rediscussão de mérito por insatisfação com a solução jurídica dada, o que afasta o preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, tornando incabível o acolhimento do recurso neste ponto e, por consequência lógica, rejeitando-se a aplicação da multa protelatória vindicada pelo embargado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, com a atribuição de efeitos infringentes, para afastar o reconhecimento da decadência do crédito tributário. Por conseguinte, passa a constar o dispositivo do v. acórdão embargado com a seguinte redação:

“Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau, rejeitando a prejudicial de decadência e, por conseguinte, julgando
IMPROCEDENTES
os embargos à execução fiscal opostos pelo contribuinte
NILCO VIT
Ó
RIO PEREIRA
, determinando o regular prosseguimento do feito executivo originário.

Em razão da inversão dos ônus de sucumbência, condena-se a parte embargada (contribuinte) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados mediante a aplicação dos percentuais mínimos das faixas progressivas previstas no art. 85, § 3º, incisos I a V, do CPC, calculados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto do Relator.”

No mais, dou por satisfeito o prequestionamento da matéria legal e constitucional invocada pelas partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)